Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEFLAGRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO.

1. A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT.

2. A deflagração do cumprimento de sentença, quadra na qual as decisões são agraváveis por instrumento, depende de requerimento da parte interessada.

3. A fundamentação jurídica do recurso não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé.

4. Não é possível a apreciação de pedido de litigância de má-fé já formulado na instância a quo sem que haja pronunciamento daquele juízo, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.